Tribunal: TJES
Processo: 5020021-03.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020021-03.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GLEIDSON SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DA DISSIMULAÇÃO MANTIDAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), com pedidos de impronúncia, afastamento das qualificadoras e concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:(i) definir se há indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e da dissimulação devem ser excluídas; (iii) determinar se é cabível a concessão da gratuidade da justiça nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está comprovada por laudos periciais diversos, boletim de ocorrência, auto de apreensão e demais documentos constantes nos autos digitais.

A existência de indícios suficientes de autoria é demonstrada por depoimentos colhidos, confissões extrajudiciais detalhadas, relatório policial e, especialmente, pelo laudo de microcomparação balística que identificou a arma apreendida como a utilizada no crime.

A negativa de autoria em juízo não afasta os elementos indiciários, sobretudo diante das contradições do acusado e da inexistência de comprovação de agressões alegadamente sofridas.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios de autoria, conforme orientação consolidada do STF e STJ.

As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, pois há suporte mínimo na prova para sustentar o motivo torpe e a dissimulação narrados na denúncia.

A apreciação aprofundada sobre a incidência das qualificadoras compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência e violação à soberania dos veredictos.

A gratuidade da justiça não é cabível nesta fase, pois a pronúncia não encerra juízo condenatório, devendo o exame ser realizado pelo juízo da execução penal, caso sobrevenha condenação, conforme precedentes dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC-AgR 261.512, Rel. Min. Andre Mendonça, 27/10/2025; STJ, AgRg-AREsp 3.038.579, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 04/11/2025; STJ, AgRg no REsp 2.185.066/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 19/08/2025; TJES, RSE 0014403-48.2012.8.08.0068, Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, 22/01/2020; TJMG, RSE 0012606-89.2024.8.13.0290, Rel. Des. Eduardo Machado, 02/09/2025; TJES, RSE 0001480-79.2003.8.08.0011, Rel. Des. Willian Silva, 12/06/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gleidson Silva dos Santos
, em face da sentença prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Cariacica - Comarca da Capital (autos digitalizados no Id 15818758).

A denúncia (fls. 02/03v -
link
para acesso aos autos digitalizados no Id 15818753) oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

"[...] no dia 05 de novembro de 2011, dentro da residência do réu, situada no Bairro São Geraldo, em Cariacica/ES, o denunciado, agindo com a intenção de matar, utilizando-se de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Helvécio Rosa de Paula, vulgo "Cachimbo", causando sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de fls. 55/57 (fls. 28/31, 41 e 55/57).

Revelam os autos que, no dia dos fatos, o denunciado encontrou a vítima em uma rua próxima ao Bairro Bandeirantes, em Cariacica/ES, e a convidou a ir até a sua casa, situada no Bairro São Geraldo, na mesma cidade, já com a intenção de matá-la.

Ao chegarem à casa do denunciado, este amarrou os pés da vítima, amordaçou-a e efetuou disparos de arma de fogo contra a mesma, sendo que um deles perfurou o globo ocular esquerdo da vítima (fls. 04, 28/31 e 55).

No mesmo dia, por volta das 14h20min, após matar a vítima, o denunciado colocou o corpo da mesma dentro de um carro, embrulhado em um cobertor, e levou para a Rua Piabanha, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha/ES, e deixou o corpo no antigo campo da Integração, que foi posteriormente encontrado por populares (fls. 03/07, 28/31, 41, 55/57).

O crime foi praticado por motivo torpe, consistente no fato do réu acreditar que a vítima estaria pegando drogas com um traficante de Vila Velha/ES, em nome do denunciado e sem o seu consentimento, no período em que o denunciado estava custodiado (fls. 28/31).

O crime foi praticado mediante dissimulação, haja vista que o denunciado Gleidson simulou um convite para que a vítima fosse à sua casa, atraindo Helvécio para o local onde foi executado (fls. 28/31). [...]"

Pela prática delituosa acima descrita,
Gleidson Silva dos Santos
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV,
do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual postula a impronúncia do acusado por ausência de indícios quanto à autoria. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da decisão de pronúncia, requer o afastamento das qualificadoras, bem como o deferimento da gratuidade da justiça.

Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito descrito na exordial acusatória está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Relatório de Investigação em local de Homicídio de fls. 07/08, do Boletim de Ocorrência de fls. 09/10, do Laudo Necropapiloscópico nº 66/2011 de fls. 21/27, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 58/59v, do Laudo de exame de local de morte violenta de fls. 119/128, do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística nº 02465/14 de fls. 130/135, e do Auto de Apreensão de fl. 152, todos constantes no
link
que dá acesso aos autos digitalizados no Id 15818753.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, passo à análise do pleito defensivo de impronúncia do acusado.

Nesse particular, destaco que o policial civil João Carlos Braga, ouvido em juízo, em que pese não se recordar dos fatos (
link
para acesso aos autos digitalizados no Id 15818753), confirmou ter participado da elaboração do Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 07/08,
in verbis
:

PERGUNTAS DO MP: [...] que não se recorda dos fatos; que ao ver a foto da vítima, ainda não se recorda dos fatos; que mostrado para o depoente os documentos de fls. 06/08, constatou que não consta sua assinatura, mas afirma ter ido com a policial Alessandra para apuração dos fatos; que foi a policial Alessandra quem elaborou o relatório; que geralmente, os policiais vão em dupla para verificar o local do crime; que com certeza o que foi apurado no local do homicídio é o que consta no relatório apresentado para o depoente; que embora não ter assinado o documento, o depoente afirma ter auxiliado a policial Alessandra na elaboração do relatório. PERGUNTAS DA DEFESA: [...] que a regra é de que quando consta o nome do policial, significa que ele foi ao local; que pelo fato do nome do acusado estar no relatório, com certeza ele foi ao local; que apenas não se recorda dos fatos; que o nome do depoente não estaria no relatório caso não fosse ao local.

O citado documento, além de descrever as circunstâncias em que o corpo da vítima foi encontrado (amarrado, amordaçado e envolto em cobertor), também relata que este foi transportado para o local, por meio de um veículo, e despejado por uma pessoa não identificada.

Ato contínuo, por ocasião de outro inquérito policial, o acusado foi preso em posse de entorpecentes (supostamente utilizados para o tráfico de drogas) e de uma arma (revólver marca Rossi, calibre nº 38 e número de série D742417), oportunidade em que, quando questionado acerca da arma de fogo, confessou que esta foi utilizada para a prática de dois homicídios, sendo um deles o crime objeto do presente recurso (fls. 28/34 -
link
para acesso aos autos digitalizados no Id 15818753).

Esclareço que, ouvido novamente na esfera policial acerca do homicídio apurado na presente ação (fl. 44 -
link
para acesso aos autos digitalizados no Id 15818753), o acusado reiterou sua confissão, esclareceu que conhecia a vítima e descreveu as circunstâncias de como se deu a consumação do delito sob julgamento.

Com o intuito de buscar elementos que não apenas a confissão do acusado para sustentar o indiciamento do recorrente, a autoridade policial determinou realização de Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística (fls. 130/135 -
link
para acesso aos autos digitalizados no Id 15818753), procedimento este que atestou positivo para convergências entre os projetis coletados por disparos do revólver apreendido com o acusado com aqueles extraídos do corpo da vítima Helvécio Rosa de Paula, vulgo "Caximbo".

Feitos esses esclarecimentos de fato, a despeito da sua manifestação em sede investigativa, o acusado, ouvido em juízo, negou a prática de todos os crimes anteriormente confessados, alegando que somente o fez, na primeira oportunidade, por conta de ameaças e agressões sofridas por parte dos policiais e, na segunda, por receio de novas violações em seu desfavor. Confira-se:

PERGUNTAS DO JUÍZO: que não confirma os fatos descritos na denúncia; que é inocente; que conhecia a vítima e esta era seu ex-sogro; que tinha um bom relacionamento com a vítima; que na época dos fatos, era dependente químico; que além disso, estava com problemas familiares com seus pais; que os policiais agrediram o acusado, apontaram armas em sua direção e o levaram para lugares desertos e distantes, além de ameaçá-lo, na hipótese dele não confessar o crime; que confessou o crime para que os policiais parassem de agredi-lo; que não matou ninguém; que quando da confissão, não informou sobre a arma utilizada; que não sabe informar se a arma deu balística positiva para o homicídio; que levaram o acusado para o Vale Encantado, em Vila Velha, e para a Lagoa do Vigia; que os policiais agrediram muito o acusado; que na sala da Delegacia, o acusado também apanhou; que apenas confessou, mas não explicou mais nada; que os policiais colocaram um papel para o acusado assinar, sem ter lido nada; que não entrou em detalhes sobre o assassinato; que na época dos fatos, vivia na rua, fora de casa; que a própria família do depoente chamou a polícia para ele; que os policiais prenderam o acusado em uma casa que ele havia alugado em São Geraldo, já o acusando pelo crime que está sendo julgado; que na época dos fatos não tinha envolvimento com tráfico de drogas, pois era apenas usuário; que a vítima também era usuário de drogas; que não sabe informar quem pode ter matado o acusado; que ficou sabendo que a vítima foi encontrada morta apenas pelos policiais; que sobre detalhes de como a vítima foi encontrada, os policiais não falaram nada com o depoente; que no bairro onde o depoente mora, não foi feito nenhum comentário sobre a morte da vítima; que no bairro onde o acusado morava, moram seus pais; que estava morando na rua; que comprava drogas em Cariacica e Vila Velha; que não sabe das informações sobre a vítima estar comprando drogas em seu nome; que por ser usuário de drogas, não conseguiria trabalhar no tráfico, uma vez que usaria a droga; que já foi preso; que enquanto maior, foi preso por tráfico; que não se recorda onde estava no dia dos fatos; que não se recorda se convidou a vítima para ir em sua residência no dia dos fatos. PERGUNTAS DO MP: que foi condenado no homicídio da Soraia; que confessou várias coisas no depoimento policial por pressão da polícia; que os policiais bateram em diversos locais no corpo do acusado; que ficou com marcas vermelhas; que pelo que se recorda, no homicídio da Soraia não foi preso com nenhuma arma; que a arma apreendida não estava com o acusado e não era dele; que no dia que apreenderam a arma, os policiais "rodaram" com quatro suspeitos; que os suspeitos eram o Janslei, o Anailton e mais outros dois que o depoente não se recorda, além do depoente; que o depoente foi preso dentro de casa; que outros dois acusados já estavam dentro do carro da Polícia Civil; que foi nesse dia que os policiais apareceram com a arma; que não sabe onde os policiais apreenderam a arma; que não matou a vítima; que confirma ter prestado um segundo depoimento, mas reitera que não matou ninguém; que no segundo depoimento, também confessou porque ficou com medo de apanhar como aconteceu quando da prisão do depoente; que não levaram o acusado no médico no dia em que alega ter sofrido as agressões dos policiais; que não sofreu nenhuma agressão dos policiais quando do seu segundo depoimento, mas ficou com medo; que Soraia era uma garota de programa; que já fez uso de drogas com ela; que também é inocente no crime de homicídio contra a Soraia.

Em que pese o apelante ter afirmado em juízo que somente teria confessado em decorrência de ameaças e agressões sofridas durante o interrogatório extrajudicial, há documento nos autos (fl. 95 -
link
para acesso aos autos digitalizados no Id 15818753) que atesta a realização de perícia com resultado negativo para lesões no acusado.

Outro ponto que também merece ser destacado no depoimento prestado pelo recorrente em sede policial, diz respeito ao detalhe de que um dos tiros desferidos contra a vítima pegou em seu olho e o fato de ter usado um cobertor rosa para embrulhar o corpo.

Em juízo, o acusado nega saber quaisquer informações sobre como o corpo foi encontrado e sobre minúcias da prática delituosa.

Lado outro, é de ressaltar que há nos autos prova pericial atestando que a arma de fogo apreendida com o ora apelante foi a arma utilizada contra a vítima.

Nesse sentido, constou no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística nº 02465/14 de fls. 130/135, que
"os 02 (dois) projetis incriminados - extraídos do cadáver de Helvécio Rosa de Paula - RG/DML/N 2266/11, FORAM propelidos pelo cano do revólver Rossi número de série D 742417".

Dito isso, tenho que as provas orais e periciais produzidas ao longo da instrução processual demonstram, de forma clara e suficiente para esta fase processual, a existência de indícios da autoria e participação do acusado pelo crime descrito na denúncia.

Assim, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente
Gleidson Silva dos Santos
, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa do mesmo.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CITAÇÃO POR EDITAL REGULARMENTE REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.[...] III. Razões de decidir [...] 5. A decisão de pronúncia, proferida nos termos do art. 413 do CPP, constitui juízo de admissibilidade, bastando a demonstração da materialidade e a existência de indícios de autoria, sem exigir certeza da culpa. 6. No caso concreto, os laudos periciais comprovam a materialidade do crime, enquanto as declarações convergentes dos corréus e o contexto fático configuram indícios suficientes de autoria, justificando a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. [...] IV. Dispositivo 10. Recurso desprovido. [...] (STF; HC-AgR 261.512; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 27/10/2025; DJE 06/11/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 4. O juízo de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não se exigindo certeza plena, sendo reservado ao tribunal do júri o exame aprofundado das provas. 5. No caso, a decisão de pronúncia foi fundamentada em depoimentos da vítima e de testemunhas, corroborados por outros elementos probatórios, como laudo pericial, sendo que tais elementos foram suficientes para justificar a submissão da causa ao tribunal do júri.[...] IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O juízo de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não se exigindo certeza plena, sendo reservado ao tribunal do júri o exame aprofundado das provas. 2. A análise da suficiência dos indícios de autoria para a pronúncia, quando fundamentada em elementos concretos dos autos, não viola o princípio da presunção de inocência. [...] (STJ; AgRg-AREsp 3.038.579; Proc. 2025/0336870-7; AL; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 04/11/2025; DJE 10/11/2025).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente
Gleidson Silva dos Santos
, no sentido de que ele teria praticado e/ou participado do crime apurado nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado.

Superada, pois, a análise do pedido de impronúncia, passo ao exame, ainda no mérito recursal, notadamente quanto ao pedido de exclusão das qualificadoras dos incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação), do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Sem maiores delongas, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça e o colendo Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4. O Tribunal de origem, de forma idônea e fundamentada, concluiu pela existência de indícios suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri, baseando-se em elementos da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios mínimos que as sustentem, como verificado e fundamentado pelas instâncias ordinárias, a competência para seu julgamento é exclusiva do Conselho de Sentença. O acórdão recorrido, ao mantê-las, alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte (Súmula n. 83/STJ).
[...] (AgRg no REsp n. 2.185.066/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
As qualificadoras imputadas ao recorrente estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do in dubio pro societate, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
7. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0014403-48.2012.8.08.0068; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020).

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, constato que elementos de que o delito tenha sido praticado mediante dissimulação - convite para a vítima deslocar-se para a casa do acusado e lá, subjugá-lo à vontade deste - bem como é possível vislumbrar indícios de que a sua prática se deu por motivo torpe - vítima supostamente utilizava do nome do acusado para compra de drogas e não pagava.

Para tanto, esclareço que em relação às qualificadoras, foi o próprio acusado que, em sede investigativa, informou que foi procurado por supostos traficantes e esses lhe informaram que a vítima havia comprado drogas em seu nome e não realizado o pagamento, além de ter convidado aquela para ir à sua residência e lá realizar sua vingança, circunstâncias essas mais que suficientes a submeter ao júri a apreciação do pleito acusatório.

Assim, estando o reconhecimento das qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-las,
não há como proceder à sua exclusão.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso não apenas porque a decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, o que impossibilita a isenção das custas nesta fase do processo, uma vez que ausente a certeza da condenação, mas também pela recomendação de que, na hipótese de condenado, o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. DECOTE DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. A decisão de pronúncia não encerra o juízo condenatório, não sendo cabível nessa fase processual, portanto, a isenção das custas processuais.
(TJMG; RSE 0012606-89.2024.8.13.0290; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eduardo Machado; Julg. 02/09/2025; DJEMG 03/09/2025).

PROCESSO CRIMINAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCS. I, III E IV, DO CP). PEDIDO DE DESPRONÚNCIA E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE JUSTIFICAM A PRONÚNCIA. PARTICIPAÇÃO COLETIVA NO CRIME. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir: [...]
Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, a competência para análise é da Vara de Execuções Penais.
[...] (TJES; RSE 0001480-79.2003.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 12/06/2025).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da eventual pena para o recorrente entenda pela hipossuficiência do suposto condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, ambos do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória, 11 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.